Tribunal: TJBA
Processo: 8099539-47.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8099539-47.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s): MILTON LUIZ CLEVE KUSTER APELADO: MARIVETE OLIVEIRA CINTRA Advogado(s):JOELMA DE OLIVEIRA FERREIRA, INGRA RODRIGUES ROCHA ACORDÃO DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME: 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido nos autos da Apelação Cível n.º 8099539-47.2021.8.05.0001, que conheceu e negou provimento aos recursos interpostos por ambas as partes em ação revisional de contrato de empréstimo pessoal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta contradição quanto à aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n.º 1.821.182/RS. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Os embargos de declaração têm natureza integrativa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC). Não se verifica, no acórdão embargado, a existência de qualquer vício. 4. A decisão colegiada enfrentou de forma clara e coerente todos os argumentos trazidos pelas partes, aplicando corretamente o entendimento consolidado no REsp n.º 1.061.530/RS (recurso repetitivo), que admite a revisão dos juros remuneratórios apenas em situações excepcionais, quando demonstrada abusividade apta a colocar o consumidor em desvantagem exagerada (CDC, art. 51, § 1.º). 5. No caso concreto, a taxa contratada (22% a.m. e 987% a.a.) supera em mais de três vezes a média de mercado (5,83% a.m.), caracterizando a abusividade reconhecida pelo acórdão embargado. 6. Tratando-se de empréstimo pessoal com desconto em conta corrente para servidor público, com prazo de 12 meses, não se observa o alto risco alegado que justificasse o descompasso entre a taxa praticada e a média de mercado. 7. A insurgência revela mero inconformismo, não se configurando vício sanável pela via dos embargos declaratórios. 8. Quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto, sendo suficiente a oposição de embargos declaratórios para esse fim, independentemente de seu acolhimento. IV. DISPOSITIVO E TESE: Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada. 2. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se o não acolhimento dos aclaratórios." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2.º; CDC, art. 51, § 1.º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2.ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1.159.021/RS, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2.ª Turma, j. 26.02.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração n.º 8099539-47.2021.8.05.0001 que figura como Embargante CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e Embargada MARIVETE OLIVEIRA CINTRA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23